Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-54.2021.8.11.0021
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000333-54.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA RE A O XAVANTE - CPF: 702.913.621-76 (APELANTE), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECLARADO NULO PELO JUÍZO SINGULAR, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E REPARAÇÃO EXTRAPATROMINIAL – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
– PRECEDENTES – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“[...] A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável, todavia, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.”
(N.U 1000274-61.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).

Não há falar em compensação/devolução de valores, se em nenhum momento comprovou o requerido/apelado o crédito relativo ao empréstimo em discussão na conta da parte autora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000333-54.2021.8.11.0021

APELANTE:

LETÍCIA RE A O XAVANTE

APELADO:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LETÍCIA RE A O XAVANTE
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da Segunda Vara Cível da Comarca de Água/MT,
Dr. Jean Paulo Leão Rufino
, lançada nos autos da ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral ajuizada em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

“
a)
declarar
a nulidade do contrato de mútuo n. 012198201, nos termos do art. 39, inciso IV e art. 46 do Código de Defesa do Consumidor;

b)
condenar

a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil;

c)
determinar
a compensação de valores recebidos a título do contrato de mútuo pela parte requerente com os valores descontados do benefício de seguridade social, nos termos do art. 182, art. 884 e art. 368, ambos do Código Civil de 2002.;

d)
Os valores recebidos pela autora através do contrato de mútuo e as parcelas descontadas do benefício da seguridade social deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE. Na primeira situação, da data da disponibilização pela instituição financeira requerida e, no segundo contexto, da data dos descontos das parcelas efetivadas;

Os juros moratórios incidirão a razão de 1 % a partir da citação nesta demanda.

A restituição/compensação das parcelas ocorrerá de forma simples, tendo em vista à ausência de comprovação pela parte autora acerca do emprego de conduta de má-fé a fim de que viabilizasse a devolução de forma dobrada
”
(sic).

Em suas razões recursais, a apelante insurge-se quanto à compensação determinada pelo juízo
a quo
, ao argumento de que não recebeu nenhum valor da parte recorrida, não celebrou contrato com esta e teve descontos indevidos realizados sobre o seu benefício previdenciário.

Aduz que “
a sentença declarou a inexistência de contratação entre as partes, contudo, determinou, ao final, a compensação/restituição simples dos valores à parte errada. Assim, requer-se que esta Corte reforme a r. sentença quanto à condenação da parte recorrente em compensação de valores à recorrida, ao passo que esta que tem o dever de ressarcir quantia àquela
” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reformar em parte a sentença de piso, a fim de que seja afastada a condenação da parte recorrente em compensação de valores à recorrida, determinando-se a sua inversão, bem como pede pela majoração do valor da condenação a título de danos morais para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com os entendimentos deste Tribunal de Justiça (Id 172615730).

O apelado ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id 172615734).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id 173019653.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, apesar do objeto recursal necessitar de intervenção do órgão ministerial (indígena), tenho por desnecessária a remessa dos autos à PGJ.

Feito este registro, c
inge-se
dos autos que
LETÍCIA RE A O XAVANTE
a
juizou a presente ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, alegando, em síntese, que é indígena, aposentada, e que vem sendo debitado de sua folha de pagamento um empréstimo que não contratou, através do contrato nº. 012198201, no valor de R$6.475,07 (seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sete centavos), em 58 prestações no valor de R$203,30, (duzentos e três reais e trinta centavos), o que totalizou um prejuízo no montante de R$11.791,40 (onze mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta centavos).

Em face do exposto, a requerente pugnou pela anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito em dobro e indenização pelos danos morais.

Após regular processamento do feito, o magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da parte autora, para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº.
012198201
;

condenou

a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora; e
determinou
a compensação de valores recebidos a título do contrato de mútuo pela parte requerente com os valores descontados do benefício de seguridade social, nos termos dos arts. 182,. 884 e. 368, todos do Código Civil de 2002, tudo devidamente corrigido com juros e correção monetária.

Não se conformando com a sentença, a parte autora interpõe o presente recurso, em que se limita exclusivamente à compensação de valores à recorrida, determinando-se a sua inversão, bem como a majoração dos danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem. Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco apelado falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado pela parte recorrente, fato aliás muito bem destacado pela Magistrada sentenciante.

Todavia, considerando que em casos tais o entendimento consolidado desta egrégia Câmara tem sido no sentido de se afastar a repetição em dobro, bem ainda a inexistência de ato ilícito nestes casos
sub judice
,
mostra-se impertinente a majoração do dano moral
.
Contudo, por não haver irresignação recursal por parte da instituição demandada, deve ser mantida a indenização na quantia fixada na origem, a exemplo da repetição dos valores na forma dobrada, sob pena de
reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E SEMI-ANALFABETA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando celebrado por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável, todavia, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.”
(N.U 1000274-61.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

Quanto a determinação de compensação/restituição referente ao valor disponibilizado pelo banco-requerido, merece reparo a sentença no ponto, uma vez que o banco-requerido não obteve êxito em comprovar a disponibilização do valor do suposto empréstimo à consumidora.

Desse modo, em que pese a alegação de que os valores foram sacados pela autora, não há nos autos qualquer prova nesse sentido, de modo que, por corolário lógico, inviável cogitar a realização de qualquer compensação.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSA E ANALFABETA – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – CONTRATO NULO – PLEITO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – OMISSÃO VERIFICADA –
FALTA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO DINHEIRO – COMPENSAÇÃO INVIABILIZADA
– EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente”
(N.U 1000123-46.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da

parte autora-requerente apenas para afastar a compensação determinada na origem, mantendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023